Tribunal: CARF
Processo: 10920.002244/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002244/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIO ANTONIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Hodiernamente, não se controverte acerca da não exigência de depósito prévio.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002244/2010-89
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 309/314), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 298/304), proferida em sessão de 22/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-35.034, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 278/284), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n.o 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
investimentos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado, e não ao Fisco, a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei
n.o 9.784/99.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006 e 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-
fls. 2; 257/259; 266/269) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 260/265), tendo o
contribuinte sido notificado em 13/07/2010 (e-fl. 271), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Por meio do Auto de Infração de fls. 257/259, exige-se do contribuinte
R$ 718.151,26 de imposto suplementar, R$ 538.613,44de multa de ofício de 75% e
R$ 198.815,99 de juros de mora sobre o imposto suplementar, calculados até
30/06/2010.

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 259,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, na base de cálculo relativa aos exercícios de 2007 e 2008,
anos-calendário de 2006 e 2007, respectivamente, e apresenta os seguintes valores
discriminados, conforme demonstrativo à fl. 268:
Fato
Gerador/Vencimento
IR apurado R$
Multa de Ofício R$
Juros de Mora R$
2006 (30/04/2007)
374.026,16
(75%) 280.519,62
(32,85%) 122.867,59
2007 (30/04/2008)
344.125,10
(75%) 258.093,82
(22,07%) 75.948,40
Totais
718.151,26
538.613,44
198.815,99

O Relatório de Atividade Fiscal (fls. 260/265) expõe, em síntese, as seguintes
informações:

1. A ação fiscal teve início no dia 09.10.2009, com a emissão do MPF de
diligência n.o 0920200.2009.01186-9 e lavratura do Termo de Intimação Fiscal n.o
079/2009, conforme consta às fls. 02 a 04, tendo sido solicitado ao fiscalizado a
apresentação de comprovantes de rendimentos e de informações sobre movimentação
bancária. O contribuinte apresentou resposta em 15.10.2009, trazendo parte da
documentação (fls. 13 a 21). Posteriormente foi intimado pelos Termos no 086 e
088/2010, quando trouxe documentação complementar (fls. 22 a 145);

2. Da análise da documentação recebida, concluímos que ocorreu a infração
relatada a seguir [...] tendo em vista a enorme discrepância entre a sua movimentação
bancária e os rendimentos declarados;

3. O contribuinte declara que não foram depositados valores de pessoas jurídicas
em sua conta (fl. 13) e mesmo assim apresenta uma movimentação a crédito de R$
1.393.057,66, em 2006 e R$ 1.285.951,27, em 2007, em valores já expurgados, os quais
estão sujeitos a comprovação de origem. Por outro lado, seus rendimentos declarados
em 2006 perfazem o total de R$ 17.100,00 e, em 2007, R$ 13.310,00.

4. Em resposta ao item 3 do Termo de Intimação n.o 017/2010, recebido em
03.03.2010(fl. 148 a 168), em que solicitamos a comprovação de origem dos
depósitos/créditos em contas bancárias, o fiscalizado apresentou resposta no dia
31.05.2010 (fls. 197 a 233), juntando algumas notas fiscais de produtor rural, conforme
ali relacionadas.

5. Do exame dessas notas de produtor rural, verifica-se, preliminarmente, que
cerca de metade delas são notas de compra, ou seja, que implica desembolso e não
crédito; as restantes, que são as notas de saída e, portanto, teoricamente seriam origens
de recursos, não apresentam valores compatíveis com os depósitos bancários de suas
datas de emissão.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

6. Registre-se ainda que nas respectivas declarações de imposto de renda não é
informado resultado da atividade rural, embora o contribuinte traga agora ao processo
esse rol de notas fiscais de produtor rural, e que a área total do imóvel que possui em
sociedade com a Sra. Maria Magália Espíndola (mat. no 4.410 do Reg. de Imóveis) foi
arrendada por 5 (cinco) anos, à Sra. Maria de Sousa Delmonego, a partir de 26.07.2006,
conforme contrato apresentado pelo próprio fiscalizado em resposta a intimação fiscal
(fls. 18 e 19). Além disso, consta na matrícula, que o imóvel pertence zona urbana,
desde julho/2002 (fl. 174).

7. Frise-se também que ele não indicou nenhuma correspondência de valor entre
tais notas e os demonstrativos que lhe apresentamos; apenas requereu a juntada de um
lote de notas ao processo, sendo elas de compra e de venda, e uma de período que nem
interessa à fiscalização (2008).

8. Mesmo que fossem consideradas tais notas — as de saída — teríamos aí R$
55.360,00, em 2006 e R$ 60.900,00, em 2007, conforme demonstrativo que elaboramos,
à fl. 234. Todavia, não é tarefa da fiscalização o batimento dos valores. Ao contrário, é
ônus do contribuinte comprovar a relação entre os documentos e os depósitos/créditos
bancários.

9. Considerando-se, pois, que não há correspondência alguma entre os valores
dos lançamentos com os dos documentos fiscais, somado ao fato de que o contribuinte
arrendou o imóvel em 2006 e, ainda, que não registrou valores de atividade rural em
suas declarações dos anos-calendário 2006 e 2007, não há como considerar tais valores
como comprobat6rios de origem, permanecendo em aberto o montante sujeito a
comprovação.
[...]

10. Os rendimentos declarados nas DIRPFs foram considerados como origens de
recursos pelo seu valor líquido e deduzidos do valor da movimentação financeira, para
cálculo da omissão de receitas, conforme valores resumidos a seguir:
Ano
Créditos
de
origem
não
comprovada
(-)
Rendimentos
declarados
Omissão
de
receitas
2006
1.393.057,66
17.100,00
1.375.957,66
2007
1.285.951,27
13.310,00
1.272.641,27
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

No prazo regulamentar, o autuado impugna o lançamento por meio de seu
procurador, onde alega em síntese que:

1. O presente auto de infração tem por fundamento apenas os extratos de
depósitos bancários, sem qualquer comprovação de acréscimo patrimonial do ora
impugnante;

2. Houve flagrante ...violação ao art. 43 do CTN e aplicação da Súmula
182/TFR, pois o auto de infração encontra-se lastreado em juízos subjetivos do fiscal
autuante e exclusivamente em extratos bancários, o que viola o entendimento sumular;

3. Ademais, em momento algum foram descontados dos valores utilizados como
base de cálculo pelo Fisco os valores referentes aos cheques depositados pelo
Impugnante em sua conta e devolvidos, perfazendo um total de R$ 95.590,62 para o ano
de 2006 e R$ 129.009,02 para 2007, conforme demonstra a planilha apresentada na
impugnação.

O contribuinte cita em sua defesa doutrina e jurisprudência judicial e
administrativa acerca do tema para embasar sua tese.

Ao final, requer:

1. ... seja cancelado o presente auto de infração, vez que sem fundamento
documental ou legal que autorizasse a cobrança de qualquer valor a título de imposto
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

de renda, vez que baseado apenas em extratos bancários, o que não é permitido pela
legislação e jurisprudência pátria, vez que mera presunção subjetiva do Fisco;
2. Caso não seja este o entendimento dos Senhores Julgadores, seja excluída da base de
cálculo do imposto cobrado no presente auto de infração o valor de R$ 224.599,64,
sendo R$ 95.590,62 referente ao ano de 2006 e R$ 129.009,02 referente ao ano de
2007, vez que tais valores se referem a cheques devolvidos.
3. ... sejam descontados da base de cálculo do imposto cobrado no presente auto de
infração o valor de R$ 116.260,00, sendo R$ 55.360,00 referente ao ano de 2006 e R$
60.900,00 referente ao ano de 2007, já que tais quantias são relativas as notas fiscais
de produtor rural, conforme demonstrativo elaborado as fls. 234 e documentos já
acostados no auto de infração.

O contribuinte impugna, ainda, todas as planilhas confeccionadas pelo Fisco,
alegando que não refletem a realidade, sendo procedidas com base em presunções sem
comprovação documental ou autorização legal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Postulou, inclusive,
que seja excluída da base de cálculo o valor de R$ 224.599,64, sendo R$ 95.590,62 referente ao
ano de 2006 e R$ 129.009,02 referente ao ano de 2007, vez que tais valores se referem a cheques
devolvidos. Requer, também, sejam descontados da base de cálculo do imposto cobrado o valor
de R$ 116.260,00, sendo R$ 55.360,00 referente ao ano de 2006 e R$ 60.900,00 referente ao ano
de 2007, já que tais quantias são relativas às notas fiscais de produtor rural, conforme
demonstrativo elaborado às fls. 234 e documentos já acostados no auto de infração.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da impossibilidade de exigência do depósito recursal; e b) Impossibilidade de
autuação somente com base em extratos bancários.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 04/05/2012, e-fl. 307, protocolo recursal em 28/05/2012,
e-fl. 309, e despacho de encaminhamento, e-fl. 316), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de inexigibilidade de depósito prévio
O contribuinte pretende a inexigibilidade do depósito prévio. Pois bem. O STF já
declarou a inconstitucionalidade, de modo que essa matéria não é mais controvertida no processo
administrativo fiscal.
Sendo assim, o recurso é conhecido sem a exigência do depósito.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a declaração de nulidade por utilização de
extratos bancários.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal. Todo o procedimento ocorreu dentro da
legalidade, observando-se as normas legais. Ademais, quanto à tributação por depósitos
bancários com origem não comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para
consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em recurso
extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001,
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Advoga que não pode haver lançamento
com base em meros extratos bancários.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, inclusive quanto a tese de “cheques devolvidos”,
fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar
equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação e sem indicar
outras provas complementares, verbis:

Quanto à solicitação do contribuinte de utilizar os valores das notas fiscais de
saída para comprovar alguns depósitos bancários, reitero o que já foi informado no
Relatório de Atividade Fiscal, de fls. 260/265.

Analisando-se as notas de saída apresentadas pelo contribuinte, infere-se que se
tratam de vendas com pagamento a vista, pois nada consta quanto à forma de
pagamento. No entanto, ao analisarmos os extratos bancários, verifica-se que não
existem registros de valores e datas que coincidam com as informações que constam nas
notas fiscais. Sendo assim, não há como vincular as notas fiscais apresentadas aos
depósitos realizados.

Como já explicado pela autoridade fiscal, do exame dessas notas de produtor
rural, verifica-se ... que ... não apresentam valores compatíveis com os depósitos
bancários de suas datas de emissão.

Portanto, se o contribuinte queria justificar alguns depósitos bancários com suas
notas fiscais de saída de produtor rural, haveria de tê-las relacionado, uma a uma,
explicitando a que depósito(s) se referiam. Partindo-se de uma análise preliminar, não
há como vincular os pagamentos de produtos vendidos aos depósitos bancários
questionados.

O contribuinte alega, ainda, em sua impugnação, que os valores de cheques
devolvidos entraram no cômputo da apuração da omissão de rendimentos. Nas planilhas
que acompanham o Termo de Intimação Fiscal n.o 017/2010 (fls. 149/168), das quais o
contribuinte tomou ciência, pude verificar que o auditor fiscal tomou o cuidado de
discriminar, na coluna “observações”, os valores de cheques devolvidos, excluindo tais
valores do montante passível de comprovação. Não procede, portanto, a solicitação do
impugnante, infração trata somente dos depósitos bancários não comprovados, objeto da
infração de omissão de rendimentos do presente lançamento.

Por último, o reclamante impugna todas as planilhas confeccionadas pelo Fisco,
alegando que não refletem a realidade, sendo procedidas com base em presunções sem
comprovação documental ou autorização legal.

Não apontou o impugnante quais as falhas detectadas nas planilhas. Posto que se
tratam de reprodução das informações que constam nos extratos bancários apresentados
pelo autuado durante a fiscalização, não acato tais alegações.

(...)

Visto que não ficou comprovada a origem dos recursos das movimentações
financeiras em discussão no presente processo administrativo, restou caracterizada a
infração de omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal:

... o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos e a
documentação de origem dos depósitos bancários de 2006 e 2007, tendo em vista a
enorme discrepância entre a sua movimentação bancária e os rendimentos declarados.

O contribuinte declara que não foram depositados valores de pessoas jurídicas
em sua conta (fl. 13) e mesmo assim apresenta uma movimentação a crédito de R$
1.393.057,66, em 2006 e R$ 1.285.951,27, em 2007, em valores já expurgados, os quais
estão sujeitos a comprovação de origem. Por outro lado, seus rendimentos declarados
em 2006 perfazem o total de R$ 17.100,00 e, em 2007, R$ 13.310,00.

Em resposta ao item 3 do Termo de Intimação n.o 017/2010, recebido em
03/03/2010 (fl. 148 a 168), em que solicitamos a comprovação de origem dos
depósitos/créditos em contas bancárias, o fiscalizado apresentou resposta no dia
31/05/2010 (fls. 197 a 233), juntando algumas notas fiscais de produtor rural, conforme
ali relacionadas.

Do exame dessas notas de produtor rural, verifica-se, preliminarmente, que cerca
de metade delas são notas de compra, ou seja, que implica desembolso e não crédito; as
restantes, que são as notas de saída e, portanto, teoricamente seriam origens de recursos,
não apresentam valores compatíveis com os depósitos bancários de suas datas de
emissão.

Registre-se ainda que nas respectivas declarações de imposto de renda não é
informado resultado da atividade rural, embora o contribuinte traga agora ao processo
esse rol de notas fiscais de produtor rural, e que a área total do imóvel que possui em
sociedade com a Sra. Maria Magália Espíndola (mat. n.o 4.410 do Reg. de Imóveis) foi
arrendada por 5 (cinco) anos, à Sra. Maria de Sousa Delmonego, a partir de 26/07/2006,
conforme contrato apresentado pelo próprio fiscalizado em resposta a intimação fiscal
(fls. 18 e 19). Além disso, consta na matricula, que o imóvel pertence zona urbana,
desde julho/2002 (fl. 174).

Frise-se também que ele não indicou nenhuma correspondência de valor entre
tais notas e os demonstrativos que lhe apresentamos; apenas requereu a juntada de um
lote de notas ao processo, sendo elas de compra e de venda, e uma de período que nem
interessa à fiscalização (2008).

Mesmo que fossem consideradas tais notas — as de saída — teríamos aí R$
55.360,00, em 2006 e R$ 60.900,00, em 2007, conforme demonstrativo que elaboramos,
fl. 234. Todavia, não é tarefa da fiscalização o batimento dos valores. Ao contrário, é
ônus do contribuinte comprovar a relação entre os documentos e os depósitos/créditos
bancários.

Considerando-se, pois, que não há correspondência alguma entre os valores dos
lançamentos com os dos documentos fiscais, somado ao fato de que o contribuinte
arrendou o imóvel em 2006 e, ainda, que não registrou valores de atividade rural em
suas declarações dos anos-calendário 2006 e 2007, não há como considerar tais valores
como comprobatórios de origem, permanecendo em aberto o montante sujeito a
comprovação.

A partir dai, elaboramos as planilhas de fls. 235 a 254, nas quais estão
demonstrados os valores que serviram de base ao lançamento do crédito tributário
relativo omissão de receitas de 2006 e 2007.

Os rendimentos declarados nas DIRPFs foram considerados corno origens de
recursos pelo seu valor liquido e deduzidos do valor da movimentação financeira, para
cálculo da omissão de receitas.

Assim, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, alterado pela
Lei n.o 9.481, de 1997 e Lei n° 10.637, de 2002, consideramos como omissão de
receitas os depósitos bancários de origem não justificada, nos valores resumidos a
seguir:
Ano
Créditos de Origem não comprovada
(-) Rendimentos
declarados
Omissão de Receitas
2006
1.393.057,66
17.100,00
1.375.957,66
2007
1.285.951,27
13.310,00
1.272.641,27
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

(...)
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da atividade rural,
não socorrem ao recorrente, por inexistir prova hábil e idônea e coincidência de valores. Era
necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a atividade e não o faz de forma
hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002244/2010-89

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital